Tribunal: TJDFT
Processo: 0010738-56.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010738-56.2015.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: PAULO ROBERTO RIBEIRO VIANA, ROBERTO GOMES FERREIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria Conjunta 59/2019, encaminhem-se os autos físicos desta RPV, bem como cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução, para processamento da requisição de pagamento. Após, arquive-se. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios